Tribunal: TJDFT
Processo: 0754380-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754380-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE FERREIRA MESIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FELIPE FERREIRA MESIANO, contra a decisão de ID 150053304 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que há irregularidade na notificação extrajudicial que lhe constituiu em mora; que foi enviada notificação extrajudicial para endereço diverso do contrato; que não houve comprovação de esgotamento de tentativa de notificação pessoal prévia anterior ao protesto. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a liminar, restituindo-se a posse do bem apreendido ao agravante. Preparo recolhido ID 54660687. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se do autos que a decisão agravada foi proferida no dia 20/2/2023 e, no dia 13/3/2023, o agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação à ação proposta pelo agravado (ID 15294527, autos de origem). Posteriormente, foi proferida decisão no dia 6/4/2023, em que não houve o recebimento da contestação, porquanto a apresentação de defesa pelo devedor fiduciante possui rito processual próprio previsto no art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 661/69. Com efeito, o comparecimento voluntário do advogado aos autos, com a apresentação da defesa, supre eventual ausência ou nulidade da citação e/ou intimação, fluindo o prazo para as providências subsequentes comece a fluir a partir da data desse comparecimento. Logo, tem-se que o início da fluência do prazo recursal ainda em março de 2023, quando obteve ciência inequívoca do processo de busca e apreensão, sendo manifestamente intempestivo o recurso interposto somente no dia 19/12/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora